Tribunal: TJMT
Processo: 1005952-09.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005952-09.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), DOMINGOS VALERIO DE AMORIM - CPF: 951.260.821-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1.002 DO STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca local, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Domingos Valério de Amorim, confirmando a tutela antecipada e condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) e ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (FUNADEP). Após o falecimento do autor, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela perda do objeto. O recurso ataca apenas o critério e a responsabilidade pela verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o falecimento do autor implica a perda do interesse recursal quanto aos honorários advocatícios;
(ii) estabelecer se, nas demandas de saúde, os entes federativos respondem solidariamente pelos honorários de sucumbência e se o valor fixado observa o critério de equidade (Tema 1.313 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento do autor acarreta a perda superveniente do interesse quanto à obrigação de fazer, mas não quanto aos honorários, que têm natureza autônoma e pertencem à Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994.

4.

O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos (CF/1988, arts. 23, II, e 196), cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade quanto às consequências processuais, inclusive honorários, conforme o Tema 793 do STF (RE 855.178/SE).

5.

A responsabilidade solidária abrange os encargos da sucumbência, uma vez que todos os entes concorreram para a necessidade de ajuizamento da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

6.

O STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005), reconhece que a Defensoria Pública faz jus aos honorários advocatícios, inclusive quando litiga contra ente público ao qual pertença, destinando os valores exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

7.

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), firmou tese vinculante no sentido de que os honorários em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, observando a natureza da causa, a relevância social e o zelo profissional. O valor de R$ 2.000,00 fixado pelo juízo singular é proporcional e razoável.

8.

A sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Honorários majorados para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do autor em ação de saúde acarreta perda do objeto apenas quanto à obrigação de fazer, subsistindo a discussão sobre honorários advocatícios.

2.

A Defensoria Pública possui direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que atue contra ente público ao qual pertença, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento (Tema 1.002 do STF).

3.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

4.

Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF
, RE 855.178/SE,
Tema 793
, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015;

·

STF
, RE 1.140.005,
Tema 1.002
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.06.2020;

·

STJ
, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN,
Tema 1.313
, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025;

·

STJ
, AgInt no AREsp 2315883/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.09.2023, DJe 18.12.2023;

·

TJMT
, N.U. 1001842-64.2024.8.11.0037,
Embargos de Declaração em Ação de Obrigação de Fazer – Responsabilidade solidária dos entes públicos – Honorários advocatícios – IRDR – Inexistência de omissão
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025;

·

TJMT
, N.U. 1022713-21.2023.8.11.0015,
Apelação Cível – Direito à saúde – Honorários advocatícios – Fixação por equidade (Tema 1.313/STJ) – Responsabilidade solidária – Direcionamento conforme repartição de competências
, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025;

·

TJMT
, N.U. 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Domingos Valério de Amorim, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada deferida e condenando o requerido à realização do procedimento médico pleiteado, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

O Recurso de Apelação foi incialmente desprovido, id. 269771250, e contra essa decisão, o ente municipal opôs Embargos de Declaração, requerendo o sobrestamento do feito, ao fundamento que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios envolve necessariamente o critério de fixação da verba, matéria afetada ao julgamento do Tema 1313 do STJ e objeto do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Em decisão, id. 279141876, o relator acolheu, em parte, os Embargos, e determinou o sobrestamento do feito.

Firmada a tese pela Corte Cidadã, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação.

Em derradeira manifestação, o ente municipal informou o falecimento da parte autora, em 09/05/2025, id. 312576888.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela perda superveniente do objeto da ação, em razão do falecimento da parte autora, de modo que o recurso deveria ser considerado prejudicado. Id. 319787372.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando o ente público a disponibilizar o tratamento médico requerido (
home care)
e, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Os autos revelam que
o Autor ajuizou ação cominatória de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste, objetivando compelir os entes requeridos a fornecer o tratamento médico necessário, por meio de atendimento domiciliar –
home care
.

Confere-se que a inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade dos tratamentos pleiteados.

A tutela antecipada foi deferida, no dia 29/07/2024, id. 2680435759.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, em 08/11/2024, confirmando a liminar, id. 268043787, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

“[...] Ante o exposto, pelos fundamentos esposados,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado para ratificar a medida liminar deferida.

Por fim, em atenção ao Tema n.º 793, do STF c/c enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, constatando que o tratamento indicado nesta demanda já está sendo fornecido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando evitar a interrupção do atendimento e prejuízo ao paciente, determino que seja assim mantido.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC.

Registre-se que diante do caráter de continuidade inerente aos atendimentos especializados em
home care,
a condição de saúde do paciente pode e provavelmente sofrerá alterações no curso do tempo, surgindo a necessidade de extensão de atendimentos ou sua redução, devendo a parte requerida estar atenta a essa situação em atenção ao bem-estar e saúde do autor que devem ser o objetivo máximo do atendimento dispensado.

Nesse sentido, aliás, no dia de hoje, a parte autora, por meio de relatório médico, noticia que os cuidados com Domingos estão sendo realizados pela neta, que não o faz a contento, administrando erroneamente as medicações do idoso no período noturno, fazendo-se necessário que um técnico de enfermagem acompanhe o mesmo também à noite, ou seja, estendendo-se a supervisão do técnico de enfermagem anteriormente deferidos em 12 horas para 24 horas, sob risco de morte em caso de novo AVE ou IAM.

Assim,
intime-se a parte requerida para que encaminhe médico, no prazo de 5 dias
, para averiguar a situação de saúde do autor com relação a esse fato novo e adeque, se necessário, o atendimento ao paciente Domingos, majorando o período de assistência por técnico de enfermagem de 12 para 24 horas, com o preenchimento atualizado da Tabela ABEMID. Recomendada a extensão da assistência, intime-se a parte requerida para fornecer através da empresa contratada, em 05 dias.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas.

Condeno
os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consignando-se que a quantia deve ser destinada, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (conforme dispõe o Tema 1002 do STF). [...]”.

Dessa sentença se insurge o Município de Primavera do Leste,
cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e a competência para o pagamento.

De início ressalto que, d
e fato, com o falecimento do autor, a pretensão de fornecimento de tratamento médico restou prejudicada, caracterizando perda superveniente do interesse processual quanto a esse pedido específico.

Contudo, o mote do pedido recursal diz respeito ao arbitramento dos honorários de sucumbência, os quais, como se sabe, têm natureza autônoma e não se confundem com o direito material discutido na ação.

Conforme o art. 85 do CPC/2015, os honorários constituem direito do advogado/defensor e são fixados em decorrência do princípio da sucumbência.

Desse modo, os honorários não pertencem ao autor falecido, mas sim à Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública):

"Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;"

Nesse sentido, confira-se que
o município recorreu apenas quanto aos honorários sucumbenciais. Não há pedido de reforma quanto ao mérito (obrigação de fazer), que inclusive foi cumprida.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. HOME CARE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Sodalício a quo perfilha a orientação do STJ, no sentido de que a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar quem deu causa à propositura da demanda, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ . 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2315883 RN 2023/0075059-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

Feitas essas considerações, passo a análise do mérito recursal.

A questão recursal cinge-se a definir se, nas demandas de saúde em que há condenação solidária dos entes federativos, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais pode ser atribuída exclusivamente ao ente que efetivamente forneceu a prestação de saúde, ou se deve permanecer solidária entre todos os demandados.

Como se sabe, o direito à saúde, consagrado no 196 da Constituição da República, é dever do Estado e direito de todos, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, assegurando acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional estabelece, em seu artigo 23, inciso II, que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população, evidenciando a natureza solidária da obrigação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 855.168, com repercussão geral, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Confira-se:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Estabeleceu-se, assim, que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ocorre que a tese fixada pelo Pretório Excelso reconhece, expressamente, a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação principal ao ente competente, sem afastar a solidariedade intrínseca que caracteriza a matéria.

O direcionamento do cumprimento da obrigação, portanto, não exclui a responsabilidade solidária dos demandados quanto aos encargos sucumbenciais decorrentes do ajuizamento da demanda.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau não especificou qual ente público seria exclusivamente responsável pelo fornecimento do procedimento cirúrgico, mantendo a condenação solidária de ambos os requeridos.

Confira-se que, ainda que houvesse eventual direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do procedimento, essa circunstância não afastaria a responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Veja-se que a solidariedade implica que todos os entes respondem conjuntamente pelas obrigações impostas em ações de saúde, inclusive quanto aos honorários advocatícios, ainda que a execução ou o fornecimento sejam direcionados a um ente específico.

O princípio da causalidade justifica plenamente a condenação solidária em honorários, uma vez que ambos os entes contribuíram para o ajuizamento da demanda, na medida em que se omitiram em fornecer espontaneamente o tratamento necessário ao Autor, ora Recorrido.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Relator(a): Roberto Barroso, com repercussão geral, que deu origem ao Tema 1002, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Estabeleceu-se, ainda, que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante evidencia que os honorários advocatícios constituem instrumento de fortalecimento institucional da Defensoria Pública, órgão essencial à função jurisdicional do Estado e garantidor do acesso à justiça da população hipossuficiente.

A condenação solidária dos entes públicos em honorários atende, portanto, não apenas ao princípio da causalidade, mas também à necessidade de aparelhamento de instituição fundamental para a efetivação dos direitos constitucionais.

Ademais, no que concerne à fixação do
quantum,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais números 2.169.102 e 2.166.690, que deram origem ao Tema 1.313, firmou tese vinculante, no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

No caso dos autos, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo Juízo singular mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e ao resultado útil obtido em favor do jurisdicionado.

Ausente, portanto, qualquer razão jurídica para exclusão do Município da condenação solidária em honorários advocatícios, de modo que a sentença recorrida encontra-se em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Primavera do Leste,
mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular, que condenou solidariamente os entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025